Tribunal: TJMT
Processo: 1003361-20.2022.8.11.0013
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003361-20.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – ART. 40, §3º, DA LEI Nº 10.257/2001 E ARTIGO 257 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 42/2006 – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – POLÍTICA PÚBLICA INSERIDA NOS LIMITES DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA AÇÃO GOVERNAMENTAL – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
.

1.

A intervenção do Poder Judiciário no mérito das opções políticas somente se justifica em situações excepcionais, quando a omissão do Poder Executivo comprometa direitos fundamentais.

2. Se no caso concreto não há

nenhum fato capaz de demonstrar que a não revisão do Plano Diretor está violando direitos fundamentais dos munícipes, o mero decurso do prazo previsto no artigo 40, §3º, da Lei nº 10.257/2001, e artigo 257 da Lei Complementar Municipal nº 42/2006, por si só, não é apto a justificar a intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente a ordenação das funções sociais do município, que está inserida nos limites da conveniência e oportunidade da ação governamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1003361-20.8.11.0013, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do apelante, julgou procedente a pretensão inicial,
“para reconhecer a obrigação legal da parte requerida em revisar e atualizar o plano diretor do município, na forma do art. 40, §4º, do Estatuto da Cidade e art. 257, da Lei Complementar Municipal n° 42, de 11 de outubro de 2006”
.

Em suma, o apelante defende que a sentença recorrida, ao obrigar o poder executivo municipal a legislar, afrontou diretamente o princípio da separação dos poderes.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença, a fim de ampliar o prazo de cumprimento para 360 dias.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 221446226).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante o decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial,
“para reconhecer a obrigação legal da parte requerida em revisar e atualizar o plano diretor do município, na forma do art. 40, §4º, do Estatuto da Cidade e art. 257, da Lei Complementar Municipal n° 42, de 11 de outubro de 2006”
.

Eis a fundamentação do
decisum
:

“Conforme previsão expressa do art. 182, da CF, e o art. 40, caput, do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/01), o plano diretor é ‘o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.’

O art. 40, § 3º, do Estatuto da Cidade, prevê de forma obrigatória, a revisão do plano diretor, pelo menos, a cada dez anos.

O plano diretor municipal é de 2006.

Portanto, deveria estar revisto desde 2016. Sem prejuízo da previsão expressa por Lei Complementar Municipal, aplicável diante da especialidade da lei, que reduz o prazo para 8 anos.

Sobre a mora da Municipalidade, apesar da insurgência do réu, inconteste que está configurada, a uma pelo decurso do prazo previsto na Lei Complementar Municipal n° 42, de 11 de outubro de 2006, e no Estatuto da Cidade, a duas pela inexistência de efetiva contratação ou promoção dos atos necessários para a revisão do plano diretor, porquanto a mera coleta de orçamentos não isenta ou promove o necessário para sanar a omissão.

Ademais, desde a instauração do Inquérito Civil nº 003451-016/2019, em 2019, não sobreveio notícia de que o Plano Diretor foi efetivamente atualizado, apesar da distribuição da ação ter se dado em 2022.

Logo, considero que o Município está em mora com a obrigação legal decorrente da Constituição Federal, do Estatuto das Cidades e da Lei Complementar Municipal [...].

Notoriamente, o Município está descumprindo a legislação vigente. Sua obrigação legal não é aprovar a revisão ou atualização do plano diretor. Sua obrigação está prevista no art. 40, do Estatuto da Cidade, que é formular um projeto de lei e enviá-lo ao Poder Legislativo Municipal para apreciação.

Certamente que a situação dos autos exige a atuação do Poder Judiciário, pois a ré efetivamente deixou de cumprir determinação legal, no que tange à revisão do plano diretor, que certamente causa impacto no desenvolvimento que deve ser ordenado da cidade, o que, por si só, acarreta prejuízo ao interesse público local. [...]”

O município apelante defende a reforma da sentença, ao argumento de que a sentença afronta diretamente o princípio da separação dos poderes.

Neste particular, razão lhe assiste.

Com efeito, a intervenção do Poder Judiciário no mérito da política pública, somente se justifica em situações excepcionais, quando a omissão do Poder Executivo comprometa direitos fundamentais, sob pena de ferimento ao princípio da discricionaridade administrativa.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. REVISÃO DO PLANO DIRETOR DA RMBH. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. POLÍTICA PÚBLICA INSERIDA NOS LIMITES DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA AÇÃO GOVERNAMENTAL. POLÍTICAS DE CONSENSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
À luz do princípio da separação dos poderes a intervenção do Poder Judiciário no mérito das opções políticas do Poder Executivo está limitada aos casos de patente inconstitucionalidade ou ilegalidade
.

-
Essa intervenção somente é viabilizada em situações excepcionais, quando a omissão do Poder Executivo comprometa os direitos fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana
(STF - RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Tribunal Pleno - j. 13/08/2015 - REPERCUSSÃO GERAL).

- Assim, o Judiciário não deve - porque não tem legitimidade para tanto - cuidar do que Habermas ("in" Direito e Democracia) denomina de "poder de disciplinar relações futuras", e que é, em última análise, o que se faz com a interferência em políticas públicas, isto é, "interferir nas relações futuras". As "relações futuras" já estão, segundo se vê, sendo objeto da política pública que foi adotada, posto que se encontra em execução, embora muito lenta, dada a complexidade da questão.

- Penso que há a oportunidade - neste caso - de preservamos aquilo que a sociedade deseja, por seus vários órgãos, a fim de implementar direitos sociais sem a excessiva interferência que pode vir a prejudicar aquelas que poderiam ser chamadas de políticas de consenso.

- A tese de que "a situação do Plano Diretor do Município de Contagem, que prevê autorização para expansão urbana sobre a bacia de Vargem das Flores, o que irá impactar negativamente uma área essencial ao abastecimento público de toda a RMBH, de acordo com estudo realizado pela COPASA", não implica a determinação da realização do PDD I da RMH. A questão deveria ter sido discutida pelos órgãos interessados quando da autorização da expansão urbana do Plano Diretor do Município de Contagem sobre a bacia de Vargem das Flores, havendo outros meios de preservar o referido manancial hídrico. O que não se mostra legalmente viável é que o Judiciário obrigue o Município a realizar, desde já, o PDDI da RMH, fato que caracterizaria violação ao princípio da separação dos poderes.

- Sob outro ângulo, não se demonstrou um "periculum" iminente, que possa gerar prejuízos processuais para justificar a concessão da tutela pretendida. A elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento é uma questão complexa, que demanda discussão. O próprio tempo de tramitação do inquérito civil demonstra esse fato, o que remonta à necessidade de dilação probatória para análise concreta.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.190952-8/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)”

No caso, não se verifica

nenhum fato concreto capaz de demonstrar que a não revisão do Plano Diretor está violando direitos fundamentais dos munícipes. Assim sendo, o mero decurso do prazo previsto no artigo 40, §3º, da Lei nº 10.257/2001, e artigo 257 da Lei Complementar Municipal nº 42/2006, por si só, não é apto a justificar a intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente a ordenação das funções sociais do município, que está inserida nos limites da conveniência e oportunidade da ação governamental.

Logo, merece ser reformada a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recuso, para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024